Tribunal: TJDFT
Processo: 0715264-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0715264-44.2023.8.07.0000 Agravante(s) Mariana Amaral Gantois Agravado(s) Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - CASSI Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mariana Amaral Gantois contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Guará (Id 153587180) que, na ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais ajuizada pela ora agravante em desfavor de Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI (processo n. 0702359-62.2023.8.07.0014), indeferiu a tutela de urgência requerida pela parte autora para compelir a ré “a autorizar integralmente o tratamento indicado pelos cirurgiões assistentes da parte autora, bem como todos os materiais elencados, sob pena de multa diária, até a data da cirurgia, qual seja, 25 de março de 2023”. Em razões recursais (Id 46013972), indica negativas da agravada para autorização dos procedimentos cirúrgicos dos quais necessita. Afirma ter alertado o juízo de origem, à época do ajuizamento da ação de referência, sobre a possibilidade de perecimento do direito, em razão da data marcada para o procedimento cirúrgico. Ressalta não ter conseguido realizar a cirurgia na data agendada em razão da negativa do plano de saúde agravado. Alerta sobre a necessidade de se submeter ao procedimento. Menciona os problemas de saúde que a acometem e os benefícios que terá com a cirurgia. Ressalta o “impacto psicossocial, pois, a condição apresentada pela paciente, além de alterações físicas e de consequências severas na mastigação e qualidade de seu sono, se configura como fator agravante para enfermidades psicológicas, gerando problemas emocionais ligados à aceitação de sua aparência física e de sua autoestima, o que prejudica sua saúde mental e suas relações sociais”. Aponta a relevância do procedimento para “tratamento da (i.) deformidade facial de classe III com assimetria, com compensação dentária, bem como da (ii.) apneia do sono, com eventos respiratórios obstrutivos, com índice de distúrbio respiratório de grau moderado, associado à dessaturação da oxi-hemoglobina, e presença de ronco no período noturno, e de seu estado mental como um todo”. Afirma serem indevidas as negativas apresentadas, as quais afirma serem desprovidas de embasamento técnico. Acusa a ausência de formação profissional do desempatador indicado pelo plano de saúde para resolver a divergência sobre a necessidade da cirurgia e sobre os materiais a serem utilizados no procedimento médico/odontológico. Alega ser indevida a recusa. Diz injustificada a alegação de que "falta preparo necessário para a cirurgia", porquanto apresentou documentação farta e exames hábeis “a justificar a realização dos procedimentos elencados, bem como os materiais que serão utilizados nas cirurgias”. Informa haver cobertura para os procedimentos que solicitou à seguradora agravada. Aduz que, a despeito da expertise dos profissionais assistentes, foi negada autorização ao fundamento de que os procedimentos e materiais não estão sob cobertura do plano contratado. Salienta entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça e do c. Superior Tribunal de Justiça de que não cabe ao plano de saúde estabelecer o tipo de tratamento a ser adotado pelo médico assistente. Refuta a jurisprudência mencionada na decisão recorrida. Comenta que a boa-fé contratual deve pautar o negócio jurídico firmado com a operadora do plano de saúde (arts. 422 e 765 do CC). Destaca não ser possível supor estar excluído de cobertura o procedimento cirúrgico, “mesmo não constando claramente no rol dos procedimentos excluídos do Manual do Beneficiário, além de infringir o direito à informação, traz à tona a ausência de manifestação de vontade livre e consciente daquela, pois a aquiescência aos procedimentos excluídos de cobertura se deu de forma viciada, haja vista que as restrições do Plano de Saúde não foram dispostas em sua totalidade, o que induz ao erro o consumidor e caracteriza a abusividade do fornecedor de serviços”. Sustenta competir “tão somente ao cirurgião assistente da paciente determinar o tratamento mais adequado, mister quando se observa que a negativa não possui lastro técnico, visando somente a economia financeira em detrimento da boa e recomendada terapêutica”. Alega necessária a observância do art. 42 da Resolução Normativa 63/2005 do Conselho Federal de Odontologia, do art. 17, I, VII e XI, do regulamento do plano agravado, do arts. 20, § 1o, VII, 22, VIII, 24, § 1o, da Resolução Normativa 428 da ANS. Conclui ser “evidente a conduta abusiva da Agravada ao negar a cobertura securitária sob o argumento de “os exames datados não demonstraram o preparo mínimo adequado ortodôntico para execução da cirurgia”, tornando-se imperiosa a condenação daquela para que seja compelida a autorizar integralmente o tratamento indicado pelos cirurgiões assistentes da parte agravante, bem como todos os materiais elencados, sob pena de multa diária, até a data da cirurgia – que deverá ser redesignada após a concessão da liminar vindicada”. Assevera presentes os requisitos necessários à concessão de tutela provisória de urgência para serem antecipados seus efeitos e, por conseguinte, determinado à agravada que “autorize todos os procedimentos e materiais solicitados conforme o relatório inicial, para a realização da cirurgia que deverá ser redesignada após a concessão da liminar pleiteada”. Ao final, formula os seguintes pedidos: I. I. A MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, na forma postulada, por não possuir a Agravante condições de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios; II. A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, inaudita altera para, para que a Agravada seja compelida a autorizar integralmente o tratamento indicado pelos cirurgiões assistentes da parte agravante, bem como todos os materiais elencados, sob pena de multa diária, até a data da cirurgia, que deverá ser redesignada após a concessão da liminar postulada; II. No MÉRITO, o conhecimento e provimento do recurso para condenar a Agravada a autorizar/custear integralmente o tratamento indicado pelos cirurgiões assistentes da parte agravante, bem como todos os materiais elencados. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça concedida na instância de origem. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa, de tal modo, que, ao recorrer, a parte apresente razões que fundamentem, seja o pretendido reexame da decisão judicial atacada para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual, obtendo dessa maneira pronunciamento mais favorável; seja para invalidar o ato judicial atacado por vícios que o maculam, de sorte que venha a ser proferida nova e hígida decisão. No presente caso, o agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento, porque não preenchidos os requisitos necessários ao seu conhecimento, inobstante seja hipoteticamente cabível por se subsumir à previsão do art. 1.015, I, do CPC. Explico. Da análise do processo de referência (processo n. 0702359-62.2023.8.07.0014), verifico ter a agravante requerido a “CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, inaudita altera parte, para que a Requerida seja compelida a autorizar integralmente o tratamento indicado pelos cirurgiões assistentes da parte autora, bem como todos os materiais elencados, sob pena de multa diária, até a data da cirurgia, qual seja, 25 de março de 2023”. O aludido pedido foi indeferido por decisão exarada em 24/3/2023, com os seguintes fundamentos: Adiante, ressalto que a apreciação liminar da tutela provisória pleiteada pela parte autora presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade da análise”. (WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se de um requisito negativo. Por sua vez, em se tratando de tutela provisória de evidência, esta também dependerá da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as seguintes condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, não estou convencido da probabilidade do direito subjetivo material alegado em juízo, ante os termos da recusa pautada por relatório produzido por junta odontológica oficial (ID: 153307175), indicando a necessidade da prévia instauração do contraditório e da ampla defesa, sob cognição judicial plena e exauriente. A propósito, ressalto, conforme já foi decidido, que "na hipótese, a autora foi submetida à junta médica, e, portanto, seu caso foi analisado por outros especialistas, que concluíram pela desnecessidade de todos os materiais solicitados pelo médico assistente da agravante para a realização do procedimento cirúrgico, de modo que a eventual incorreção demanda a realização de prova pericial." (TJDFT. Acórdão n. 1625866, 07221058920228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6.a Turma Cível, data de julgamento: 5.10.2022, publicado no DJe: 28.10.2022). Confira-se, nesse sentido, o teor do r. acórdão-paradigma: (...) Ante as razões expostas, indefiro a tutela provisória de urgência. (...) (Id 153587180) Pois bem, ao exame dos autos, verifico que os fundamentos aduzidos pela ora agravante e considerados pelo juízo a quo no exame do pedido de antecipação dos efeitos da tutela estavam unicamente relacionados a situação de urgência decorrente da marcação de data para realização da cirurgia: dia 25/3/2023. Indeferida a tutela liminar em 24/3/2023, a agravante interpôs o presente recurso na mesma data (24/4/2023, conforme catalogado ao Id 46013972). Ao fazê-lo, postulou a “CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, inaudita altera para, para que a Agravada seja compelida a autorizar integralmente o tratamento indicado pelos cirurgiões assistentes da parte agravante, bem como todos os materiais elencados, sob pena de multa diária, até a data da cirurgia, que deverá ser redesignada após a concessão da liminar postulada”. Ora, superada a circunstância caracterizadora da urgência alegada em primeira instância - uma vez que ultrapassada a data indicada como motivadora da brevidade com que deveria ser concedida a tutela liminar -, evidente que cumpre à parte renovar o pedido de tutela liminar ao julgador monocrático e a ele apresentar, em primeiro exame, motivo outro que possa embasar a pressa na concessão do provimento jurisdicional. A agora alegada possibilidade de redesignação da data para ser realizado o procedimento é questão nova, não submetida à consideração do juízo de origem, a quem compete primeiro dizer se prevalece o estado de urgência diante da circunstância inovadora, qual seja, em outra data a ser designada pode ser realizado o procedimento solicitado pela autora/recorrente, não necessariamente no dia antes informado. A inovação trazida pela parte traz como consequência inafastável a impossibilidade de ser conhecida matéria que correlação não guarda com os motivos adotados pelo magistrado, em primeira instância, ao indeferir a tutela liminar postulada pela autora, ora recorrente. De fato, as novas circunstâncias do caso concreto devem ser previamente submetidas à apreciação do juízo a quo. Inadmissível que sejam trazidas a conhecimento, em primeiro plano, dessa Corte de Revisão. Note-se ter juízo de origem analisado e decidido o pedido liminar para que fosse a ré, ora agravada, compelida a “a autorizar integralmente o tratamento indicado pelos cirurgiões assistentes da parte autora, bem como todos os materiais elencados, sob pena de multa diária, até a data da cirurgia, qual seja, 25 de março de 2023”. Conteúdo diverso tem, contudo, a pretensão recursal, visto que postulada a reforma da decisão agravada para antecipar os efeitos da tutela recursal e compelir a agravada “a autorizar integralmente o tratamento indicado pelos cirurgiões assistentes da parte agravante, bem como todos os materiais elencados, sob pena de multa diária, até a data da cirurgia, que deverá ser redesignada após a concessão da liminar postulada” (Id 46013972, p. 1). Há evidente inovação recursal. A postulada cognição e julgamento de pretensão apresentada apenas no segundo grau de jurisdição implica intromissão descabida no legítimo exercício da atividade jurisdicional em que o órgão de primeiro grau se encontra constitucional e legalmente investido, com malferimento ao princípio fundamental do juízo natural expresso no art. 5o, inc. LIII, da CF. Assim, não se revela adequado ao Tribunal conhecer primeiramente da pretensão de antecipação dos efeitos da tutela nos moldes em que formulada em razões recursais, porque haverá indesejada supressão da competência do órgão jurisdicional no primeiro grau de jurisdição. Nesse sentido, transcrevo julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...). (Acórdão 1237152, 07210978220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR AVENTADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA AVALIAÇÃO DO BEM LEVADO A LEILÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. OFENSA À DIALETICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. BEM IMÓVEL ARREMATADO PELA EXEQUENTE EM SEGUNDA HASTA. POSSIBILIDADE. ART. 876. NÃO APLICAÇÃO. PREÇO VIL. NÃO OCORRÊNCIA. NOVA AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VALORIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESES DO ART. 873 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Questão não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, além de ofensa ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que as razões do recurso estão dissociadas do que foi decidido na origem. (...) (Acórdão 1426387, 07077836420228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa maneira, tenho que o presente agravo de instrumento deve ter seguimento negado, porque manifestamente inadmissível diante da inovação recursal constatada. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição do presente recurso no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais e arquivem-se. Brasília, 28 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora